Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CP. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. MODALIDADE TENTADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO APLICADA NO REDUTOR DO ART. 14, II, CP. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS OBSERVADOS. ETAPAS DO INTER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em análise, o réu foi condenado pelo delito descrito no art. 157, § 2o, II (roubo em concurso de agentes), c/c art. 14, II (modalidade tentada), ambos do Código Penal. O recorrente pretende, tão somente, a readequação da pena, com aplicação do redutor, referente à tentativa, no grau máximo admitido pelo art. 14, parágrafo único do CP, ou seja, na fração de 2/3 (dois terços).
2. O critério para diminuição da pena decorre diretamente da quantidade de etapas percorridas pelo agente, durante o iter criminis. Logo, quanto mais próximo ficar da consumação do delito, menor será a redução admitida pelo direito, e vice-versa.
3. O MM Juiz sentenciante aplicou o redutor referente à tentativa no meio termo, ou seja, nem no mínimo (1/3), nem no máximo (2/3) legal admitido. Observou, com toda razão, as peculiaridades do caso concreto, e, prescreveu a pena de acordo com o perigo suportado pelo bem jurídico protegido, ou, melhor dizendo, de acordo com o iter criminis, percorrido pelo agente.
4. Recurso conhecido. NEGADO provimento.